Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-69.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007022-69.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELINO DE SOUZA LEITE E NETO - CPF: 256.048.644-04 (RECORRENTE), FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), GIOVANNA PERAZZO PINTO LEITE - CPF: 034.734.461-57 (RECORRENTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TELMO DE ALENCASTRO VEIGA FILHO - CPF: 800.687.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação da operadora de plano de saúde ao reembolso dos custos do tratamento médico realizado pelo beneficiário.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que a decisão não analisou de forma adequada a necessidade de observância dos limites contratuais para reembolso e a aplicação do índice SELIC como métrica de correção monetária e juros de mora. Argumenta, ainda, que a decisão não considerou que o contrato prevê a possibilidade de reembolso apenas nos casos em que não há disponibilidade de rede credenciada, o que, segundo a embargante, não se verificaria nos autos.

Contrarrazões no id 263594766.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1007022-69.2024.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial do Jardim Glória em Várzea Grande

Embargante(s):

Bradesco Saúde S/A

Embargado(s):

Adelino de Souza Leite Neto

Giovanna Perazzo Pinto Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso em exame, não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, que analisou de maneira clara e fundamentada todas as questões trazidas ao debate.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a obrigação de reembolso dos custos do tratamento emergencial suportado pelos beneficiários do plano de saúde, afastando, no entanto, a condenação por danos morais.

A decisão está fundamentada na mitigação da taxatividade do rol da ANS, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na comprovação da urgência e necessidade médica do tratamento, o que afasta a tese da embargante de que o reembolso deveria se restringir aos limites do contrato.

A respeito da alegação de que o reembolso deve se limitar aos valores previstos no contrato, o acórdão expressamente consignou que a negativa de cobertura foi abusiva, uma vez que os tratamentos indicados (eletroconvulsoterapia, cetamina intravenosa e internação psiquiátrica) foram prescritos por profissional habilitado, sendo respaldados por evidências médicas e por regulamentos técnicos da área da saúde. A recusa do reembolso integral, quando não há rede credenciada disponível ou a negativa é indevida, caracteriza afronta aos direitos do consumidor e à própria função social do contrato de plano de saúde.

No que tange aos critérios de atualização monetária e juros, não há qualquer erro material a ser corrigido. O acórdão determinou corretamente a correção monetária pelo INPC e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS JUDICIAIS . CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022

Além disso, A Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, foi sancionada em 28 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União em 1º de julho de 2024, e entrou em vigor de forma escalonada, com seus dispositivos principais passando a valer apenas em 30 de agosto de 2024. No entanto, a sentença de primeiro grau foi proferida em 24 de junho de 2024, ou seja, antes da vigência da nova norma.

Dessa forma, a decisão judicial seguiu corretamente a legislação vigente à época, aplicando os critérios de correção monetária e juros conforme o entendimento então consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pela redação anterior do artigo 406 do Código Civil.

Portanto, não há omissão ou erro material na decisão recorrida, não cabendo a aplicação retroativa da nova norma para modificar os critérios já fixados na sentença.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025